Tribunal: TJPA
Processo: 0000218-08.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000218-08.2012.8.14.0401

APELANTE: DANIEL VASCONCELOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROC
ESSO N.º 0000218-08.2012.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIEL VASCONCELOS CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. MÁRIO RAUL VICENTE BRASIL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CPB

- PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO - REJEITADA - BASE LEGAL RESOLUÇÃO Nº. 020/2014 DO TJPA - LEI 11.340/2006, EM SEU ART. 14 - ART. 96, I, A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DA VÍTIMA - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000218-08.2012.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIEL VASCONCELOS CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. MÁRIO RAUL VICENTE BRASIL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
DANIEL VASCONCELOS CARVALHO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4340252 p. 2/5) em resumo, que em 12/11/2011 o acusado
Daniel Vasconcelos Carvalho
– companheiro da vítima (Cristiane Menezes de Lima) – ao acordar por volta de 3h10m colocou sua perna sobre o corpo da vítima, com a mão esquerda segurou o pescoço e com a direita segurou os braços para imobilizá-la.

Com a boca mordia a orelha de Cristiane e dizia: “HOJE CHEGOU O TEU DIA, CADÊ TU NÃO TEM FORÇA, CADÊ TUA FORÇA AGORA, AS TUAS IRMÃS NÃO VÃO TE AJUDAR, TU VAI MORRER AGORA” (textuais) e com isso começou a sufocá-la com as mãos, tendo seu nariz começado a sangrar e após se debater a vítima conseguiu pedir ajuda à sua irmã.

Ao contínuo, o Recorrente saiu e após um tempo retornou e fez um corte de 16cm na barriga de Cristiane com uma navalha de estilete, levando a vítima 24 (vinte e quatro) pontos, cujo crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Por tais condutas, Daniel Vasconcelos Carvalho foi denunciado como incurso nos tipos previstos no 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 14, II todos do Código Penal e art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto pelo art. 121,
caput
c/c art. 14,II, ambos do CP (ID nº 4340257 p. 26/28), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4340258 p. 11/23), pugnando preliminarmente pela nulidade do processo desde a denúncia em razão da ofensa ao princípio do Juiz Natural, decorrente da incompetência da Vara do Juizado de Violência Doméstica para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, tendo em vista que o processo tramitou perante a 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica até a pronúncia. No mérito, aduz a nulidade do julgamento, em razão de ser a decisão manifestamente contraria a provas dos autos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4340258 p. 27/32 pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4340259 p. 13/27).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO
.

A defesa do apelante aduz a nulidade absoluta do feito, em virtude da violação do princípio do Juiz Natural, posto que se trata de crime doloso contra a vida, porém a instrução do feito ocorreu perante a Vara de Violência Doméstica até a pronúncia.

Alega ainda, a inconstitucionalidade do art. 1º da Resolução nº 020/2014 deste Egrégio Tribunal.

No entanto, adianto que a presente preliminar deve ser rejeitada, posto que não existe qualquer ilegalidade a ser sanada.

A lei 11.340/2006 em seu art. 14 estabeleceu acerca da criação e da competência das varas especializadas em violência doméstica e familiar contra mulher:

“Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Desta forma, este Egrégio Tribunal de Justiça, com base na legislação supramencionada determinou, por meio da Resolução nº 020/2014-GP, que “
as varas de violência doméstica e familiar contra mulher, exclusivas e privativas, em todo o Estado do Pará, são competentes para processar e julgar todas as ações penais ocorridas no contexto da lei nº. 11.340/2006
”. Estabeleceu ainda, que “
nos crimes dolosos contra a vida a competência cessa com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, passando para o Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CF
”.

Portanto, o presente feito tramitou exatamente como previsto tendo a ação penal sido inicialmente distribuída à 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher até a pronúncia do réu, e, após redistribuído ao Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

Ademais não há que se falar em Inconstitucionalidade, uma vez que o art. 96, I, a da Constituição Federal autoriza os Tribunais a elaborarem seus Regimentos Internos, dispondo sobre competência e funcionamento dos Órgãos Jurisdicionais e Administrativos, desde que respeitando as normas e garantias processuais das partes.

Segue posicionamento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR O FEITO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO JUIZADO ATÉ A FASE DE PRONÚNCIA CONFORME DISPÕE O ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 20/2014-GP. PRELIMINAR REJEITADA
. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE DA ACUSAÇÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO, COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS MEDIANTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. In casu, a distribuição da ação penal ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgão que processou o feito até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e, sua posterior redistribuição ao Tribunal do Júri, ocorreram nos termos da legislação pátria vigente e conforme disposto na Resolução nº. 20/2014-GP desta Egrégia Corte. Nesse diapasão, não há nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser afastada. (Precedentes do STJ e do STF).

II. É sabido que a decisão contrária às provas dos autos, capaz de levar a anulação do veredito do conselho de sentença, é aquela que não guarda qualquer respaldo com o processo. Ocorre quando os jurados acolhem tese destoante do arcabouço probatório produzido ao longo da instrução criminal. Todavia, se os elementos de convicção dão margem a existência de duas versões para o crime, os jurados podem optar pela tese que mais lhe parecer correta, sem que esta decisão possa ser considerada como contrária às provas dos autos. Nessa esteira, em conformidade com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente seria admissível se absolutamente contrária às provas produzidas, o que não ocorreu no caso dos autos.

III. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que há elementos suficientes para embasar a condenação do apelante na forma como reconhecida pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, que prosperar a assertiva de decisão contrária às provas dos autos, considerando que os elementos de convicção apontam inequivocamente o recorrente como sendo autor do crime de tentativa de homicídio. Não se constata nos autos indícios suficientes da legítima defesa alegada, já que não restou demonstrado uma agressão iminente ou atual por parte da vítima.

IV. O recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio, na forma tentada, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

V. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00148852820148140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/04/2018)

Conforme demonstrado, a tramitação do feito na Vara especializada até a pronúncia do réu, não viola princípios constitucionais, uma vez que o julgamento do feito permanece de competência do Tribunal do Júri.

Desta forma, rejeito a preliminar.

2.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas carreadas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,
“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova dos autos.

No presente caso, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público restou parcialmente comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos de maneira alguma merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

Em seu depoimento dado em Juízo (termo audiovisual – iD’s nº 4371859-4371864), a vítima Cristiane Menezes de Lima apontou o réu como autor das agressões sofridas (estrangulamento e corte na região do abdômen com um estilete), narrando que no dia do fato (12/11/2011) estava em sua residência comemorando a realização de uma prova juntamente com sua irmã e amigos, quando Daniel apareceu pedindo para reatarem o relacionamento, contudo, não houve entendimento entre os mesmos.

Em seguida, já na madrugada a vítima entrou para dormir, quando então o Recorrente entrou na casa e iniciou uma discussão entre eles, tendo o mesmo imobilizado seus braços colocando os joelhos em cima na tentativa de manter relação sexual forçadamente. Em razão de sua negativa, Daniel colocou uma mão no pescoço e pressionou sufocando-a, oportunidade em que ela ficou se debatendo até que ele soltou, ocasião em que começou a sangrar seu nariz.

Ato contínuo sua irmã ouvindo barulho subiu, e este se justificou dizendo que somente queria “fazer amor” com Cristiane, após, foi embora.

Em seguida contactaram com autoridades policiais, contudo, em razão do horário foram informadas de que deveriam retornar pela manhã para registrar o Boletim de Ocorrência.

Prosseguindo, o réu então retornou e enquanto a vítima dormia, levou suas filhas para a casa de um amigo e, voltando à residência de Cristiane esta acordou com o corte em sua barriga, ocasião em que visualizou Daniel com um estilete e um capacete nas mãos, tendo em seguida descido as escadas e fugido pelos fundos da casa.

Após, seus irmãos vieram ao encontro para ver o que estava acontecendo, ocasião em que a vítima desmaiou e foi levada para o Hospital.

Corroborando tais declarações, observa-se o depoimento da irmã da vítima (termo audiovisual ID’s: 4371918 - 4371925), Sra. Cleice Menezes de Lima, que ouviu os dois discutindo no quarto e, após um longo silêncio, escutou um sussurro: “me ajuda que eu tô morrendo”. Nessa ocasião subiu as escadas e abriu a porta com um chute, pois estava trancada, oportunidade em que viu o réu - somente de cueca - em cima de sua irmã (despida) sufocando-a, tendo falado para ele sair de cima dela, então o mesmo justificou de que somente queria “fazer amor”.

Enquanto isso, sua irmã que estava desmaiada foi retomando a consciência e disse para ela bater, matar ele, pois o mesmo havia tentado matá-la, mas achava em um primeiro momento, que apenas era uma briga deles, ocasião em que Cristiane insistiu e foram ao Posto Policial próximo de casa e, ao narrar os fatos, uma viatura se dirigiu à residência, mas o réu empreendeu fuga.

Nesse momento, Cleice viu as marcas dos dedos no pescoço e sangue no ouvido e nos olhos de Cristiane.

Ato contínuo a vítima desmaiou, seguindo para o Hospital e retornando para casa na viatura da polícia, e, em razão do horário os policiais disseram para a mesma retornar pela manhã para registrar o Boletim de Ocorrência.

Por volta das 06h da manhã Cleice ouviu gritos e encontrou a vítima descendo as escadas sangrando muito e, nesse momento perguntou quem havia lhe lesionado, mas ela não conseguia falar. A filha da vítima chorando falou: “foi o papai, que entrou com o capacete rosa deixou aqui e cortou a mamãe”.

Por fim, o réu Daniel Vasconcelos Carvalho interrogado durante a sessão de julgamento (termo audiovisual ID’s 4371928-4371935), aduziu que agiu em legítima defesa, tendo em vista que na noite do fato os mesmos – que moravam juntos – discutiram, tendo Cristiane pegado o estilete e com isso iniciaram uma luta corporal, sendo que nesse ínterim, sufocou a vítima e após isso ao empurrá-la a mesma se cortou.

Ressaltou ainda que, com a chegada da polícia ele evadiu-se do local, tendo retornado após algumas horas para buscar as crianças e levá-las à casa de um amigo. Afirmou ainda que nunca teve intenção de cortá-la e/ou matá-la.

Constata-se, portanto, que o réu confessou parcialmente a prática delitiva, narrando que de fato sufocou a vítima, e, ao agir em legítima defesa esta acabou se cortando, bem como, que não possuía intenção de matá-la, mas que depois do fato fugiu do local com a chegada da polícia.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se que ficou patente que o apelante foi o autor do crime imputado e, ainda que o mesmo tenha alegado não possuir ânimo homicida, verifica-se que a referida versão restou afastada pelo Conselho de Sentença a partir dos depoimentos coligidos nos autos, dos quais se extrai que, o apelante sufocou a vítima, bem com após cortou-lhe a barriga com estilete com a intenção de ceifar-lhe a vida, atacando-a enquanto dormia, impossibilitando sua defesa, e somente não tendo êxito na empreitada criminosa por fatores alheios a sua vontade, ratificando parcialmente a versão acusatória, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do mesmo como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput c/c 14,II do CP.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido a esta Instancia cassar tal decisão, sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos jurados.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, por meio de provas constantes nos autos, impondo-se portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial além dos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 07/12/2021